Tribunal: TJMT
Processo: 1027361-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027361-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (EMBARGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. BENS ESSENCIAIS. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO PARCIAL SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de liminar de busca e apreensão de bens móveis garantidos por alienação fiduciária, determinando a oitiva prévia do Juízo da Recuperação Judicial para aferição da essencialidade dos bens à atividade da devedora, em processo de soerguimento. A embargante alega omissão do acórdão quanto à aprovação do plano de recuperação em assembleia realizada em 16/05/2025, e requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à menção expressa à data de aprovação do plano de recuperação judicial; (
ii
) determinar se a aprovação do plano afasta a competência do Juízo da Recuperação Judicial para avaliar a essencialidade de bens de capital objeto de garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Reconhece-se omissão parcial no acórdão quanto à ausência de menção expressa à aprovação do plano de recuperação judicial, fato que, embora ventilado nos autos, não foi expressamente registrado na fundamentação do voto.

5. A omissão apontada é suprida por meio de integração ao acórdão, sem, contudo, alterar o entendimento firmado, segundo o qual a competência do Juízo da Recuperação Judicial subsiste até o encerramento definitivo do processo, conforme orientação consolidada do STJ.

6. A aprovação do plano de recuperação não implica, por si só, o esgotamento da competência do juízo universal quanto à deliberação sobre atos de constrição que possam comprometer a execução do plano e a função social da empresa.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que mesmo após o decurso do
stay

period
e a aprovação do plano, compete ao Juízo da Recuperação deliberar sobre a essencialidade dos bens, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

8. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relacionadas à natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária e à competência do Juízo da Recuperação, afastando, com base em precedentes específicos, a possibilidade de apreensão dos bens sem manifestação do juízo universal.

9. A alegação de divergência jurisprudencial não configura omissão nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC, pois inexiste obrigação de seguir julgados que não possuam força vinculante.

10. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos da parte, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente que enfrente os pontos relevantes da controvérsia.

11. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção literal dos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A aprovação do plano de recuperação judicial não exclui a competência do Juízo da Recuperação para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital vinculados à atividade empresarial da devedora, subsistindo tal competência até o encerramento definitivo do processo.

3. A omissão parcial quanto a fatos relevantes pode ser suprida nos embargos de declaração, desde que sem modificação do resultado do julgamento.

4. A rediscussão de matéria já decidida ou a tentativa de modificação do julgado sem demonstração de vícios não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, parágrafo único, e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, §§ 4o e 7o-A; 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no CC no 200766/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.03.2024,
DJe
08.03.2024;

STJ,
EDcl
no REsp no 1851692/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.05.2022,
DJe
09.09.2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2542265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.05.2025,
DJe
08.05.2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2638544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025,
DJe
05.05.2025;

STJ,
EDcl
no REsp no 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022;

TJMT,
ApCiv
no 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s

por
BANCO JOHN DEERE S.A.
em face do
acórdão desta Câmara que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora Embargante
,
mantendo a decisão do Juízo
a quo
que, previamente à análise do pedido de busca e apreensão, facultou a oitiva do Juízo da Recuperação Judicial.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, alegando que a fundamentação deste restringiu-se à interpretação do artigo 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, sem considerar que, no caso concreto, além do decurso do prazo legal do
stay

period
, houve aprovação do plano de recuperação judicial em
assembleia-geral
de credores realizada em 16/05/2025, fato que, segundo defende, implicaria na cessação da blindagem legal conferida à empresa em recuperação judicial, bem como na perda superveniente da competência do juízo
recuperacional
para impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário.

Sustenta,
ainda
, a necessidade de manifestação expressa quanto aos dispositivos legais invocados –
artigo 6o
, §§ 4o e 7o-A, e 49, § 3o, da Lei 11.101/2005; artigos 1o a 3o do Decreto-Lei no 911/69; e artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil – para fins de prequestionamento e viabilização do acesso às instâncias superiores, notadamente para evitar a incidência das Súmulas 7 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, ressalta a existência de divergência jurisprudencial quanto ao tema, colacionando aresto oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), proferido no Agravo de Instrumento no 5652471-22.2024.8.09.0152, de relatoria do Desembargador Eduardo Abdon Moura, que reconheceu o direito de o credor fiduciário retomar bens essenciais após o término do período de suspensão legal.

Requer, assim,
o acolhimento dos embargos para o fim de sanar a omissão apontada, ainda que com concessão de efeito infringente, reconhecendo-se a cessação da competência do juízo da recuperação judicial diante da aprovação do plano em
assembleia-geral
de credores
.

Contrarrazões no Id.
321721357
.

O recurso é tempestivo (Id.
319359850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou
rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. OITIVA PRÉVIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEDIDA ADEQUADA CONSIDERANDO A NATUREZA DOS BENS MÓVEIS OBJETO DA AÇÃO CONSTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão de bens móveis garantidos por alienação fiduciária e determinou a oitiva prévia do Juízo da Recuperação Judicial para aferição da essencialidade dos bens à atividade empresarial da devedora, atualmente em processo de soerguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso do prazo do
stay

period
autoriza, de forma automática, o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bens
garantidos por alienação fiduciária; (
ii
) estabelecer se compete ao Juízo da Recuperação Judicial a análise da essencialidade dos bens de capital para a continuidade das atividades empresariais da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, mesmo ultrapassado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre a essencialidade de bens móveis objeto de alienação fiduciária, como condição para a autorização de atos constritivos.

4. A caracterização dos bens como essenciais à atividade empresarial impede sua retirada do estabelecimento da empresa em recuperação, sob pena de inviabilização do plano de soerguimento, conforme interpretação do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

5. A retomada de bens móveis de capital, como escavadeiras e tratores, sem a prévia manifestação do Juízo da Recuperação sobre sua essencialidade, pode comprometer a própria viabilidade do plano de recuperação e ferir os princípios da preservação da empresa e da função social.

6. O reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária não afasta a necessidade de controle jurisdicional exercido pelo Juízo Universal, que detém competência para avaliar os impactos da constrição sobre o processo de recuperação.

7. O risco de dano reverso, consistente na paralisação das atividades produtivas, justifica a manutenção da cautela adotada pelo Juízo a quo ao indeferir a liminar de busca e apreensão e determinar a oitiva prévia do juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O decurso do prazo de suspensão das ações e execuções individuais (
stay

period
) não autoriza automaticamente a busca e apreensão de bens de capital vinculados a alienação fiduciária, quando a devedora está em recuperação judicial.

2. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial avaliar a essencialidade de bens móveis de capital à atividade empresarial da recuperanda, ainda que o crédito seja extraconcursal.

3. A constrição de bens declarados essenciais sem a manifestação do Juízo Universal viola os princípios da preservação da empresa e da função social.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o; 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no CC no 183972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 05.03.2024,
DJe
07.03.2024;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC no 190951/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.05.2024,
DJe
04.06.2024;

STJ,
AgInt
no REsp no 2061093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023,
DJe
23.11.2023;

STJ,
AgInt
no CC no 194397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2023,
DJe
03.07.2023;

TJ-MT, AI no 1008277-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.08.2024, pub. 18.08.2024;

TJ-MT, CC no 1006651-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.06.2025, pub. 27.06.2025.

”

Pois bem.

Conforme exposto,
a
parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, por não ter sido expressamente enfrentada a circunstância de que o plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia-geral de credores realizada em 16/05/2025, fato que, a seu ver, implicaria o encerramento do chamado
stay

period
e o consequente esgotamento da competência do juízo
recuperacional
sobre os bens essenciais à atividade empresarial. Alega, ainda, ofensa ao disposto nos §§ 4o e 7o-A do art. 6o da Lei 11.101/2005, e pleiteia o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Da análise dos
aclaratórios
, entendo que lhe assiste parcial razão.

Com efeito, quanto
à omissão parcial do julgado no tocante à menção expressa à realização da assembleia-geral de credores em 16/05/2025
,
e aprovação do plano de soerguimento na referida ocasião, observo que, embora tenha a instituição financeira aduzido em suas razões recursais, os fatos não foram valorados no momento do voto.

Logo, passo à análise da questão.

De fato, o acórdão embargado concentrou-se no exame da essencialidade dos bens e da prerrogativa do
J
uízo da
R
ecuperação
J
udicial para dispor sobre atos de constrição que incidam sobre bens vinculados diretamente à atividade empresarial, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo,
tratar expressamente da aprovação do plano
.

Entretanto, ainda que ausente referência expressa, o ponto não altera o entendimento firmado na decisão embargada. Isso porque a competência do Juízo da
R
ecuperação
J
udicial para de
liberar acerca d
a posse e a constrição de bens essenciais não se exaure
– como já mencionado –
com o simples encerramento do
stay

period
,
tampouco com a
aprovação do plano, mas persiste até o efetivo encerramento do processo de soerguimento.

Inclusive, esse é o entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tanto pela c. Quarta Turma quanto pela Segunda Seção da Corte Cidadã. Vejamos:

“[...] 3. Conforme definido pelo julgado embargado,
o titular do crédito não incluído no plano
recuperacional
possui a prerrogativa de decidir
entre
habilitá-lo como retardatário
,
simplesmente não cobrar o crédito
ou
promover a execução individual
(ou o cumprimento de sentença)
após o encerramento da recuperação judicial
, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). 4. No entanto,
aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito
para promover posteriormente a sua cobrança também
terá um ônus pela sua escolha
, pois assumirá as consequências jurídicas
(processuais e materiais) dela
, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. [...]”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)
(
g.n
).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1.
Os atos de execução dos créditos individuais
promovidos contra empresas em recuperação judicial
devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento
até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.
2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes.
[...]
. Agravo interno improvido.”
(STJ -
AgInt
no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024)
(
g.n
)

Nesse contexto, ainda que o plano de recuperação tenha sido submetido ao crivo da assembleia-geral de credores,
permanece
a competência do denominado
juízo universal quanto aos atos de constrição e à avaliação da essencialidade dos bens, de modo a preservar a viabilidade do plano
de soerguimento
e assegurar o interesse da coletividade de credores
.

Destaco que, como no caso dos autos, tal competência não implica no esvaziamento da garantia fiduciária detida pela instituição
financeira, pois não houve qualquer indeferimento da ordem de constrição pretendida. A discussão instaurada – e a própria pretensão recursal – tem como ponto de insurgência a oitiva do Juízo da Recuperação Judicial previamente a deliberar acerca da apreensão ou não do bem garantidor.

Firme nessas razões,
em acolhimento parcial aos

aclaratórios
opostos
, integra-se o
v.
acórdão para assentar expressamente que a
, ainda que tenha ocorrido a
aprovação do plano de recuperação judicial
, em ato assemblear realizado no dia 16/05/2025
,
entendo que o fato, por
sí
só, não altera o
desfecho do julgamento, mantendo-se inalterado o entendimento de que a competência do Juízo da
R
ecuperação
J
udicial subsiste até o encerramento definitivo daquele procedimento.

No que concerne aos demais pontos ventilados no recurso
aclaratório
, não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese segundo a qual os créditos garantidos por alienação fiduciária teriam caráter extraconcursal,
na forma do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Ainda, o julgamento
afast
ou, de forma fundamentada,
a possibilidade de prosseguimento
imediato
da ação de busca e apreensão enquanto pendente manifestação do Juízo
Recuperacional
sobre a essencialidade dos bens.

Nesse passo, fundamentando-se na jurisprudência manifestada recentemente pelo c.
STJ,
entendeu por acertada a deliberação conferida pelo Juízo
a quo,
citando, inclusive, diversos precedentes que reafirmam a necessidade de manifestação prévia do Juízo
U
niversal, independentemente da natureza do crédito.

Ainda que não se desconheça a redação do art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, a limitação da competência do Juízo da Recuperação Judicial ao
stay

period

já é há muito flexibilizada pela jurisprudência
consolidade na Corte Superior.
A interpretação sistemática da norma — à luz dos princípios da preservação da empresa e da função social — conduz à conclusão de que a competência do Juízo
recuperacional
subsiste enquanto vigente o processo de recuperação judicial e não apenas durante o prazo suspensivo previsto no §4o.

Aliás, o julgado expressamente consignou que:

“[...]
Outrossim, não se ignora o decurso do prazo de blindagem, que, segundo o credor fiduciário, se encerrou em 04/05/2025. Entretanto, a pretensão do credor está consubstanciada na constrição de
05 (cinco) bens móveis, maquinários que, a toda evidência, estão vinculados à própria atividade produtiva do devedor
.

Assim,
a autorização para apreensão de bens corpóreos deve observar as devidas cautelas
, de modo a
não extirpar de forma definitiva o direito creditório do proprietário fiduciário, e,ao mesmo tempo, sem causar prejuízo relevante ao processo de soerguimento
e, por conseguinte, a toda a coletividade de credores ligados – direta ou indiretamente – aos benefícios sociais decorrentes daquela atividade econômica,
instituto protegido pelo art. 47 da Lei no 11.101/2005
.
[...]”

No que
tange à alegada divergência jurisprudencial, é certo que o argumento, por si só, não configura qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ademais, o mencionado diploma civil é hialino em dispor, no parágrafo único do mencionado artigo que
“considera-se omissa a decisão que
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
”
.

Dessa forma, o entendimento jurisprudencial invocado pela Embargante, ainda que relevante em seu contexto,
não

não
ostenta força vinculante ou prevalência interpretativa sobre a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem tampouco pode ser tomada como critério de desestabilização do julgado proferido por este Egrégio Tribunal, o qual se
mantém em estrita conformidade com a jurisprudência superior e com os princípios
da Lei no 11.101/2005.

Dito isto,

constata-se o
inconformismo
do Embargante
com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
inexistindo
qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Repiso que a
finalidade dos embargos de declaração
está
unicamente
n
o esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem
caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que
a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração
opostos p
elo

BANCO JOHN DEERE S.A.
,

tão somente
penas para integrar o
v.
acórdão e registrar
expressamente que
, ainda que tenha ocorrido a
aprovação do plano de recuperação judicial
, em ato assemblear realizado no dia 16/05/2025
,
entendo que o fato, por s
i
só, não altera o
desfecho do julgamento, mantendo-se inalterado o entendimento de que a competência do
Juízo da Recuperação Judicial
para deliberar sobre os bens de capital essenciais, que
subsiste até o encerramento definitivo daquele procedimento
.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025